Tribunal: TJPA
Processo: 0030377-84.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030377-84.2019.8.14.0401

APELANTE: MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. TRAFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/P, 05 de Julho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda
Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto por MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES (ID 4095073), contra a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), conforme sentença de ID nº 4095071.

Narra a denúncia que no dia 18/12/2019, por volta das 00h05, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que na Vila Arco Íris localizada entre a Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco e Avenida José Bonifácio, um indivíduo estava comercializando drogas ilícitas.

Relata que os militares realizaram operação policial no local, e ao adentrarem na referida vila, avistaram o denunciado, sendo que, ao perceber a guarnição policial, tentou fugir correndo, motivo pelo qual os agentes da lei o consideraram como suspeito, iniciando perseguição que culminou na abordagem do denunciado.

Durante a realização do procedimento de revista encontraram na posse de MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES 67 (sessenta e sete) porções de substância semelhante à droga conhecida popularmente como maconha.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou, alegando nas razões recursais (ID nº 109574), pugnou pela absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei acima mencionada.

Em contrarrazões (ID nº 409575), a representante do Ministério Público, pugnou pelo não provimento do apelo, devendo ser mantida a sentença condenatória. No mesmo sentido foi o parecer Ministerial.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Os pleitos absolutórios e desclassificatórios não merecem prosperar.

A materialidade, verifica-se que restou comprovada pelo auto de apreensão e apresentação (ID nº 4095076 – Pág. 13), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4095068 – Págs. 08/09), que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida na residência do apelante, consistente em uma porção de maconha que pesava 27,7g (vinte e sete gramas e 7 decigramas), embaladas em 67 (sessenta e sete) pequenos embrulhos.

A autoria pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Em juízo, a testemunha policial VALDECIR COSTA DE SOUZA afirmou o seguinte (mídia de ID nº 4095068 – Pág. 6):

“Que estavam fazendo ronda na Av. Castelo Branco quando recebeu a denúncia de um cidadão que havia um elemento vendendo drogas na Vila Arco-Íris, ocasião em que adentrou na vila e o elemento começou a se comportar como suspeito; que abordou o elemento e encontrou a droga no bolso do suspeito; que havia mais pessoas no local, mas o elemento estava isolado e se afastou da guarnição; que o cabo Pereira fez a abordagem, encontraram maconha; que a droga foi encontrada no bolso do acusado; que a quantidade de droga era considerável; (...) ”.

A testemunha Robson Max dos Reis, policial militar, relata (mídia de ID nº 4095068 – Pág. 6):

“(...) Que estava fazendo várias rondas no bairro do Guamá e sempre houve várias denúncias de venda de drogas na Vila Arco-Íris; que o cidadão ao fazer a denúncia afirmou que o elemento estava fazendo a venda naquele momento, ocasião em que a guarnição adentrou na Vila; que encontrou o denunciado com bastante papelote de maconha; o Cabo Pereira fez a abordagem e encontrou os papelotes com o acusado; que era mais de 60 papelotes; guardado no bolso ou na cintura; que o acusado disse que seria para o consumo primeiramente, mas depois disse que seria para venda, cada papelote por R$ 5,00 reais; já havia várias denúncias do acusado sobre a venda de drogas; que viu quando o Cabo Pereira fez a revista e encontrou a droga; que o nome do acusado foi citado várias vezes em várias denúncias, (...)”.

Colaciono decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do condenado.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. (...). (STJ. Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 12/05/2015, Sexta Turma).

Devemos destacar que a quantidade considerável de droga (sessenta e sete petecas de maconha), impedem a desclassificação para uso, além de que, pelos depoimentos dos policiais o apelante era citado várias vezes nas denúncias anônimas como um comerciante do tráfico.

Por fim, a tese de tráfico privilegiado não restou configurada, haja vista que o apelante responde a outros processos criminais, sendo que em pesquisa ao site do TJEPA, verifica-se que além do processo em tela, o apelante também responde ao processo nº 0012456- 49.2018.8.14.0401 (ID 4095077 – Pág. 24), onde lhe é imputado o delito de roubo, nos termos do art. 157, §2º, II do CPB.

Neste sentido, cumpre mencionar que de acordo com a jurisprudência do STJ, é possível utilizar ações penais em curso, sem condenação transitada em julgado, para embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando dos autos se permite concluir que o agente se dedica a atividades criminosas, como no caso vertente.

PENAL E PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FATOS CRIMINAIS PENDENTES DE DEFINITIVIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Consoante entendimento desta Corte, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para valoração negativa dos antecedentes e da reincidência (Súmula 444). Todavia, é possível que esses fatos criminais sejam utilizados para justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando possibilitarem a conclusão de que o agente participa de organização criminosa ou se dedica a atividades ilícitas.2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 701.543/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016).

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, conheço do apelo e lhe nego provimento. É o voto.

Belém/PA, 05 de Julho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/07/2021